Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.

2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados.